Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741725-82.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPACO CONTEXTO FESTAS &amp; EVENTOS LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pela ESPACO CONTEXTO FESTAS &amp; EVENTOS LTDA, contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual tem por objeto a decisão proferida sob o ID 247055543, nos autos de origem, por meio da qual o d. Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e determinou ao réu/agravante que suspendesse a execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas em seu estabelecimento, enquanto não providenciada a regularização junto ao ECAD, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões de agravo interno (ID 77620999), a agravante sustenta que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo não observou os requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC. Alega que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravado, pois este não comprovou a execução, em seu estabelecimento, de obras musicais de autoria de terceiros sem autorização, limitando-se a juntar publicidades de eventos sem identificação dos autores. Ressalta que os artistas contratados executam músicas próprias, o que descaracterizaria a alegada violação aos direitos autorais. Argumenta que a decisão de primeiro grau presumiu a ocorrência de infração sem prova concreta, em afronta aos arts. 11, 371 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Defende, ainda, que a medida imposta viola a liberdade econômica e a função social da empresa, asseguradas pelo art. 170 da Constituição Federal, por inviabilizar sua principal atividade — a realização de eventos musicais —, da qual depende integralmente o faturamento empresarial. Aduz risco de dano inverso, pois a proibição de execuções musicais compromete a continuidade das atividades e, paradoxalmente, inviabiliza o cumprimento das próprias obrigações, inclusive perante o ECAD. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que afastam a interrupção de atividades empresariais como meio coercitivo de cobrança de valores autorais, notadamente em ações judiciais de natureza patrimonial. Sustenta que a tutela deferida não guarda pertinência com o pedido principal, de natureza estritamente econômica, e que inexiste risco de dano irreparável ao agravado, já que eventual crédito poderá ser satisfeito ao final, com a devida correção monetária e juros de mora. Com esses argumentos, requer a retratação da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, a fim de que se permita a retomada das execuções musicais no estabelecimento. Subsidiariamente, pleiteia a concessão parcial do efeito suspensivo, apenas para autorizar execuções ao vivo de obras pelos próprios autores. Ao final, postula o provimento integral do agravo interno, com a revogação definitiva da tutela de urgência que suspendeu as atividades musicais, ou, subsidiariamente, o provimento parcial para autorizar execuções ao vivo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, que indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo, consoante fundamentação lá encartada (ID 76749393): A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Nos termos do art. 105 da Lei 9.610/98, o juiz pode determinar que a transmissão, retransmissão ou comunicação ao público, de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas realizada em violação aos direitos dos respectivos titulares, seja imediatamente suspensa ou interrompida, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis. Nesse passo, observa-se que o agravante não nega a existência de débitos decorrentes de realização de execuções públicas de obras musicais no estabelecimento comercial em afronta ao art. 68 da Lei 9.610/98. Na verdade, limita-se a afirmar que a manutenção da tutela inibitória deferida na origem resultará em prejuízo próprio. Assim, não se verifica a probabilidade do direito vindicado, na medida em que a decisão vergastada se limitou a aplicar o dispositivo legal acima mencionado e se encontra em consonância com o entendimento desta e. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DE REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. I – Há verossimilhança na alegação do agravado-autor de que houve violação, pelos agravantes-réus, dos direitos autorais, uma vez que disponibilizavam músicas aos seus clientes, em seu estabelecimento comercial, sem prévia e expressa autorização do ECAD. II – A tutela inibitória, deferida na r. decisão agravada, é destinada a impedir a violação de direitos autorais, e está prevista no art. 105 da Lei 9.610/98. A sua manutenção é necessária, a fim de evitar a violação da norma legal, com a perpetuação do ilícito. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1661615, 0736490-42.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 28/02/2023.) RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E DE FONOGRAMAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO, DIANTE DA COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, diante da violação a direitos autorais, ser afastada a tutela inibitória, determinando-se que os prejuízos decorrentes do ato ilícito sejam resolvidos em perdas e danos. 2. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todos os argumentos suscitados em apelação e em embargos de declaração, decidindo, porém, de forma contrária à pretensão recursal. 3. A tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a ameaça de violação para que seu titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de obras protegidas. Inteligência do art. 497 do CPC e do art. 105 da Lei n. 9.610/98. 4. Apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais outros direitos fundamentais, como o acesso à informação ou o acesso à cultura, justifiquem uma disponibilização imediata e incondicional da obra para utilização de terceiros, é que a tutela específica deve ceder lugar às perdas e danos, o que não ocorre no presente caso. 5. Tutela inibitória concedida, para que seja ordenada à demandada a suspensão da comunicação ao público de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e de fonogramas, enquanto não obtida a devida autorização. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.833.567/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 18/9/2020.) Verificado que as justificativas apresentadas pela agravante não se enquadram dentre aquelas apontadas como excepcionais pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Saliento que os fundamentos acima são suficientes para conduzir a análise do presente pedido de retratação. Consoante pontuado na decisão supratranscrita, a execução de obras musicais em estabelecimento comercial, sem a prévia e expressa autorização dos titulares dos direitos — representados pelo ECAD — configura violação direta ao art. 29 da Lei no 9.610/1998, por consistir em uso não autorizado e reiterado da propriedade intelectual alheia, transcendendo a mera obrigação de natureza patrimonial. Nesse contexto, o art. 105 do referido diploma legal prevê a adoção de tutela inibitória como instrumento destinado a fazer cessar a prática ilícita e resguardar a integridade dos direitos autorais violados. Por derradeiro, não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade ou de ocorrência de dano inverso à atividade empresarial, uma vez que eventual prejuízo suportado pela agravante resulta de sua própria decisão de atuar em desconformidade com a legislação vigente. Ademais, em relação aos demais temas, sobretudo à prova pré-constituída que fora impugnada em agravo interno, não se pode olvidar que a ré fora notificada extrajudicialmente (ID. 244010199, origem) cerca de 90 (noventa) dias antes do ajuizamento da ação judicial, e, mesmo diante deste lapso temporal, não interpusera o recurso acompanhado de qualquer contraprova. Assim, os demais temas suscitados, que não impactam diretamente o pedido de retratação, serão analisados por oportunidade da análise do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025 às 17:03:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora